Tribunal: TJSP
Processo: 0501822-66.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2010 a 2012 – Irresignação em face de sentença que reconheceu a prescrição para inclusão dos sócios – Prescrição corretamente reconhecida – Empresa executada dissolvida em 2016 com registro na Jucesp – Pedido de redirecionamento ocorrido em 2025 - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.